Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS. PREVENÇÃO.
I – A autora pleiteou novamente a limitação de descontos dos empréstimos que contratou em sua conta corrente e contracheque com fundamento na mesma circunstância fática exposta na primeira ação distribuída ao Juízo Suscitante, que foi extinta, sem julgamento do mérito, por não atendimento à determinação de emenda à petição inicial. Configurada a reiteração de pedidos e a prevenção, art. 286, inc. II, do CPC.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.